Tribunal: TJBA
Processo: 8163415-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163415-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLECIA TEIXEIRA DE VASCONCELOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO, RICARDO YAMIN FERNANDES, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, BRUNO DOROTEIA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO
. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA DIVERSAS COMORBIDADES E CONTRAINDICA CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE INSCRITA NO CREMEB E NO CNES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. FINALIDADE ESTÉTICA AFASTADA NO CASO CONCRETO. TRATAMENTO DESTINADO À SAÚDE VITAL DO PACIENTE E NÃO APENAS À REDUÇÃO DO PESO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA DE SAÚDE ELEGER O MEIO TERAPÊUTICO ADEQUADO AO PACIENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE COLEGIADO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PERFEITAMENTE AFERÍVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO
. RECURSO DA EMPRESA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e por beneficiária contra sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida, em regime de internação, bem como fase de manutenção, conforme indicação médica, e fixou honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, inclusive com internação, mesmo diante de alegação de exclusão contratual e do rol da ANS; (ii) estabelecer se é cabível a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios e a ampliação do período de acompanhamento terapêutico.

III. Razões de decidir

3.

A Lei nº 9.656/98 assegura cobertura para doenças previstas na Classificação Internacional de Doenças (CID), incluindo a obesidade mórbida (CID E66), excetuando apenas procedimentos de natureza estética, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A indicação médica fundamentada comprova a gravidade do quadro clínico, com comorbidades associadas e contraindicação à cirurgia bariátrica, legitimando a necessidade de internação como medida terapêutica essencial.

5.

A operadora não pode restringir o tratamento prescrito, pois cabe ao médico assistente definir a abordagem adequada, sendo abusiva a negativa de cobertura quando a doença é contratualmente abrangida.

6.

A inexistência de rede credenciada apta a atender às especificações médicas impõe à operadora o custeio do tratamento no estabelecimento indicado pelo paciente.

7.

O rol da ANS não afasta a obrigação de cobertura quando comprovada a necessidade do tratamento por evidências médicas idôneas, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo adequada sua apuração em liquidação.

9.

A ampliação do período de acompanhamento terapêutico não se justifica na ausência de previsão expressa no relatório médico que embasou o pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido (réu) e recurso parcialmente provido (autora).

Tese de julgamento:

1.

O plano de saúde deve custear tratamento de obesidade mórbida com internação em clínica especializada quando houver indicação médica, não se tratando de procedimento estético.

2.

A ausência de previsão no rol da ANS ou no contrato não afasta a cobertura quando comprovada a necessidade do tratamento para preservação da saúde.

3.

A inexistência de rede credenciada apta autoriza o custeio do tratamento em estabelecimento indicado pelo paciente.

4.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, apurado em liquidação.

5.

A extensão do tratamento deve observar os limites da prescrição médica constante dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 10; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.428.485/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024; STJ, AREsp nº 2.661.171, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 8037880-08.2019.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8144773-86.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8160672-56.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de dupla
APELAÇÃO CÍVEL N°
8163415-68.2024.8.05.0001,
figurando simultaneamente como
apelante e apelada CLECIA TEIXEIRA DE VASCONCELOS e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

ACORDAM
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
, .